Tribunal: TJES
Processo: 0000083-73.2023.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-73.2023.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIK ALMEIDA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA GRAVE AMEAÇA. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIÁVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que o crime foi praticado com grave ameaça, não se mostra possível desclassificar a conduta dos apelantes para o crime de furto.

2. Na hipótese, em ambas as oportunidades em que a vítima foi ouvida, afirmou que foi abordada pelas costas, tendo a boca tapada e ameaçada de morte, caso gritasse, reagisse ao assalto ou não entregasse o dinheiro que possuía, tendo ainda esclarecido, que o indivíduo que a abordou estava muito agressivo e que os assaltantes pegaram uma faca grande na sua cozinha e levou para o quarto, deixando o objeto com a ofendida ao trancá-la no cômodo.

3. Na hipótese, os apelantes não negam que entraram na residência da vítima pela báscula da janela, que encontraram com a ofendida durante a prática do crime e, tampouco, que subtraíram os bens recuperados. Ao ser ouvido em Juízo, o policial militar tão somente relatou o que ouviu da vítima quando atendeu a ocorrência e descreveu as diligências que foram adotadas após atenderem a ofendida, até a prisão em flagrante dos réus, inexistindo motivo para declarar ilegalidade no depoimento, a fim de desconsiderá-lo.

4. Considerando as circunstâncias fáticas que envolveram a prática delitiva, bem como que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto, a pena base arbitrada não se mostra desproporcional, razão pela qual deve ser mantida.

5. Incabível afastar a causa de aumento por uso de arma branca, uma vez que restou demonstrado que um dos acusados estava na portando a faca quando abordou a vítima, para utilizá-la caso a ofendida reagisse ao assalto. No entanto, como a ofendida não ofereceu resistência e atendeu todos os comandos dos apelantes, o objeto foi deixado no quarto com a ofendida quando esta foi trancada no cômodo.

6. Os acusados tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo permanecido segregados durante toda a instrução processual, de modo que persistindo os requisitos que a ensejaram, não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo os réus condenados, conceder-lhes a liberdade provisória neste momento, especialmente porque o Magistrado, na sentença, justificou a necessidade da manutenção. Precedentes do c. STJ.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000083-73.2023.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ELISETE MOZELA GONÇALVES DE PAULA
APELADOS: ERIK ALMEIDA DOS SANTOS E LUCAS CHAFIN TEIXEIRA
(AC)
Advogado do(a) APELADO: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A
Advogado do(a) APELADO: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ERIK ALMEIDA DOS SANTOS
e
LUCAS CHAFIN TEIXEIRA
, em face da sentença de fls. 276/276, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e os condenou pela prática do crime de
roubo circunstanciado
(artigo 157, §2º, inc. II e VII, do Código Penal), às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

Nas razões de fls. 298/320, os apelantes pleiteiam, a desclassificação para o crime de furto, face a ausência de prova de que o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça.

Subsidiariamente, pretendem a redução da pena base, o afastamento da majorante de utilização de arma branca, a desconsideração do depoimento policial e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Narra a

denúncia
, que no 05 de maio de 2023, no Centro do município de São José do Calçado a vítima, Sra. Elisete Mozela Gonçalves de Paula, acordou por volta das 05h30 da manhã para fazer café, quando foi surpreendida pelo acusado “Erik” que, portando uma faca, a segurou por trás, colocou a mão em sua boca e disse para que passasse o dinheiro que tinha e não olhasse para trás, senão a mataria.

A inicial relata, ainda, que após entregar o dinheiro que possuía, uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ofendida foi trancada em um cômodo, tendo os apelantes subtraído também uma televisão, uma caixa de som, um cordão dourado, dois controles remotos e uma faca.

Ao notar que os réus haviam saído do imóvel, a vítima ligou para sua filha para retirá-la do quarto em que estava trancada e acionou a polícia que, de posse das características dos apelantes passadas pela ofendida, os prendeu em flagrante, ocasião em que ambos confessaram o crime e informaram onde os bens subtraídos estavam escondidos.

De pronto, ressalto que os apelantes não negam que tenham entrado no imóvel e subtraído os bens pertencentes à vítima, alegando tão somente, que não agiram com violência ou grave ameaça.

Feitas essas considerações, verifico que não há como acolher
o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto
.

Digo isso, porque em ambas as oportunidades em que a vítima foi ouvida (fls. 39 e 249), afirmou que foi abordada pelas costas, tendo a boca tapada e ameaçada de morte, caso gritasse, reagisse ao assalto ou não entregasse o dinheiro que possuía, tendo ainda esclarecido, que o indivíduo que a abordou, de cor negra, estava muito agressivo.

Em Juízo, a ofendida também acrescentou que no momento em que foi abordada tamparam sua boca e falaram para não virar para trás e que, se gritasse, seria morta, bem como que afirmou que “
eles pegaram a faca da minha cozinha, uma faca grande assim e levou pro meu quarto
” e que “n
ão sei o que eles queriam fazer com aquela faca comigo não, só pegou a faca e levou pro quarto
”.

Ressalto que, nos crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima possui especial relevância
, quando segura, coerente e em consonância com as demais provas dos autos, como no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento desse
e. TJES
(Apl 0001068-12.2016.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel.
Des. Willian Silva
; DJES
17/09/2018
).

Assim, diante da comprovação da violência empregada na prática delitiva,
mantenho
a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto.

Quanto ao pedido de desconsideração do depoimento do policial ouvido em Juízo
, não vejo razão para acolher o pedido.

Isso porque os apelantes, como já dito acima, não negam que entraram na residência da vítima pela báscula da janela, que encontraram com a ofendida durante a prática do crime e, tampouco, que subtraíram os bens recuperados.

Além disso, em seu depoimento, o policial tão somente relatou o que ouviu da vítima, quando atendeu a ocorrência e descreveu as diligências que foram adotadas após atenderem a ofendida, até a prisão em flagrante dos réus, inexistindo motivo para declarar ilegalidade no depoimento, a fim de desconsiderá-lo.

Com relação ao
pedido de redução da pena base
, verifico da decisão combatida, que o Magistrado ao fixá-la em
07 (sete) anos de reclusão
, de forma acertada, considerou em desfavor dos acusados as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime praticado em concurso de agentes), as
circunstâncias do delito
(restrição de liberdade, uma vez que a vítima foi trancada em um cômodo da casa) e as
consequências do crime
(insegurança na população local, por se tratar de cidade pequena e pacata e trauma causado à vítima, em razão do susto e da ameaça sofrida).

Além disso, o MM. Juiz destacou a existência de 02 (duas) majorantes e a possibilidade de utilização de uma delas para exasperar a reprimenda básica.

Desse modo, considerando as circunstâncias fáticas que envolveram a prática delitiva, bem como que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto, noto que a pena base não se mostra desproporcional.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no REsp 1604434/RN, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe
01/08/2017
).

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no inc. VII, do § 2º, do art. 65, do CP
(violência exercida com o emprego de arma branca), também não vejo como acolher, uma vez que restou demonstrado que o acusado “Erick” estava na posse da faca quando abordou a vítima.

Embora a ofendida tenha relatado em seu depoimento em Juízo que “n
ão sei o que eles queriam fazer com aquela faca comigo não
”, evidente que ao abordar a vítima pelas costas e tapar sua boca para que não gritasse, o réu “Erick” estava portando a faca para utilizá-la caso a “Sra. Elisete” reagisse ao assalto.

No entanto, como a vítima não ofereceu resistência e atendeu todos os comandos do apelante, o objeto foi deixado no quarto com a ofendida quando esta foi trancada no cômodo.

Melhor sorte não assiste aos apelantes quanto ao
pedido de recorrer em liberdade
.

Digo isso, porque ao negar o direito aos acusados de apelarem em liberdade, o Magistrado singular ressaltou “
a gravidade concreta do delito em comento que se infere na violência psicológica utilizada pelos sentenciados, do artifício utilizado para surpreender a vítima pelo emprego de ameaça e arma branca, além das próprias circunstâncias que envolvem o caso
”, bem como pela “
repercussão social dessa espécie de crime
”

Verifico, portanto, que MM. Juiz fundamentou, de forma escorreita, a manutenção da segregação preventiva.

Além disso, vale destacar que os acusados tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo permanecido segregados durante toda a instrução processual, persistindo os requisitos que a ensejaram, razão pela qual não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo os réus condenados, conceder-lhes a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
14/2/2024
).

Desse modo, por ter sido devidamente fundamentada na sentença e, inexistindo alteração do contexto fático, a prisão preventiva deve ser mantida, não havendo que se falar em conceder aos apelantes o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.